Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-33.2021.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000579-33.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA - CNPJ: 34.275.496/0001-28 (APELANTE), MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR - CPF: 467.766.131-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - CPF: 025.332.997-31 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA – MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais apontados pela parte quando a fundamentação da decisão é clara e suficiente para resolver a controvérsia.

2.

Ausente a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC para fins de assegurar a proteção possessória pleiteada, cujo ônus pertence à parte Autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000579-33.2021.8.11.0059

APELANTE:
SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA.

APELADO:
OI S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de OI S.A. (proc. n. 1000579-33.2021.8.11.0059), julgou improcedentes os pedidos, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida e não enfrentamento dos argumentos e provas apresentados.

Afirma, no mérito, a comprovação do exercício da posse indireta anterior e a existência de posse precária pela Apelada,
“(i) - seja pela demonstração inequívoca do atendimento aos pressupostos legais; (ii) - seja pela confissão levada a efeito pela Ré/Recorrida; (iii) - seja ainda pelo entendimento apresentado por esta E. Corte de Justiça por oportunidade do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela parte ex adversa por oportunidade do deferimento da liminar de reintegração de posse
”.

Pugna pela reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Ausente contrarrazões.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de OI S.A. (proc. n. 1000579-33.2021.8.11.0059), julgou improcedentes os pedidos.

A lide tem por objeto os lotes de n. 14, 15, 16 e 17, todos registrados na matrícula n. 18.166 emitida pelo 1o Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos de Porto Alegre do Norte, os quais teriam sido

invadidos pela operadora de telefonia para a instalação de antenas transmissoras para subsidiar suas atividades.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – NULIADADA DA SENTENÇA

Defende a Recorrente, preliminarmente, a nulidade, por ausência de fundamentação, ao argumento de não enfrentamento de todos os argumentos e provas por ela apresentados.

Sem razão.

Da simples leitura do
decisum
verifica-se que o Juízo
a quo
declinou as razões de fato e de direito pelas quais, no contexto dos autos, conduziram à improcedência do pedido, de forma que a assertiva da ausência de fundamentação válida não prospera.

Com efeito, restou anotado na sentença que não houve a comprovação da posse anterior pela parte Autora, um dos requisitos legais para o deferimento do pleito possessório.

Anota-se que, ao contrário do alegado pela Apelante,
o órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais apontados pela parte quando a fundamentação da decisão é clara e suficiente para resolver a controvérsia.

A propósito:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE REFORMA LIMINAR POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. PREQUESTIONADORA. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender liminar de reintegração de posse em ação possessória, mantendo a agravante na posse do imóvel até decisão final, diante da ausência de prova inequívoca do esbulho. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se há contradição do acórdão com a jurisprudência da câmara acerca do requisito da probabilidade do direito em tutela de urgência possessória; (ii) se houve omissão ou ausência de fundamentação quanto à valoração das provas constantes dos autos; e (iii) se é necessário o esclarecimento acerca da natureza da posse, para adequada aplicação do art. 558 do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. O acórdão não incorreu em contradição com a jurisprudência, pois a suspensão da liminar baseou-se na ausência de prova segura de esbulho e na controvérsia fática evidenciada nos autos. 4. A valoração das provas foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado concluído pela necessidade de dilação probatória, sem afronta ao contraditório ou à paridade de armas. 5. A divergência entre a decisão monocrática e o acórdão colegiado reflete exercício legítimo da função revisora e não caracteriza vício sanável por embargos. 6. Não se verifica omissão quanto à natureza da posse, pois a decisão restringiu-se a manter o status quo até o julgamento da ação, sem reconhecer titularidade possessória definitiva. 7. A utilização dos embargos com fim para prequestionar não dispensa a demonstração de vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a controvérsia tenha sido decidida de forma fundamentada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026; CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV. (N.U 1027667-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

·

MÉRITO

Em que pese as alegações recursais, a sentença não carece de reforma.

Com efeito, é cediço que para assegurar a proteção possessória, faz-se necessário a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, sendo o primeiro deles a existência de posse anterior sobre a área em disputa, ônus que pertence à parte Autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

No caso em tela, pelo que se infere dos autos, sustenta a Apelante a existência de posse indireta decorrente de sua condição de proprietária da área desde o ano de 2018, consoante documentação apresentada com a exordial.

Entretanto, a operadora de saúde já está na posse direta da área desde meados de 2001, quando do início dos trabalhos de instalação das antenas transmissoras, o que apenas confirma a inexistência de posse anterior pela Apelante.

Anota-se que o fato deste Sodalício ter confirmado, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014417-26.2021.8.11.0000, a decisão que deferida liminarmente a reintegração de posse (decisão esta suspensa pela Presidência a existência de risco de grave lesão à ordem pública), não condiciona o julgamento meritório da lide em sede de cognição exauriente.

Outrossim, o fato da Apelada ter formulado proposta de acordo para pagamento de aluguel à proprietária pelo uso da área não tem o condão de suprimir um dos requisitos legais (art. 561, I, do CPC) para a procedência do pleito possessório.

Deveras, tal qual pontuado na sentença, “
Tem-se que a parte autora, em verdade, não perdeu uma prévia posse, mas sim pretende dar início ao exercício de uma posse do imóvel baseada em direito de propriedade. Este início de exercício de posse, porém, é inviável pelo rito processual de reintegração de posse
”.

Nesse sentido:

AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
– REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC –
ÔNUS
DA
PROVA
DA PARTE AUTORA -
POSSE
NÃO COMPROVADA -– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC -
posse
, esbulho, data do esbulho e perda da
posse
- que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de sua
posse
e do suposto esbulho praticado pelo réu, gera a improcedência do pedido. (N.U 1007399-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025